Tribunal: STF
Processo: RE 80958
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
MILITAR (SP). GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. FORMA DE
INCIDENCIA DA GRATIFICAÇÃO DE GUARNIÇÃO ESPECIAL SOBRE OS
VENCIMENTOS DE MILITARES DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE OCORRENCIA DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.